Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEITO DE UTI. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA APÓS O CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal (Processo no 0806009-85.2024.8.07.0016), deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência "para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que primeiramente promova a inserção da parte autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar e, posteriormente, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, sempre observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66535078). Sem preparo, pois a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui 49 anos de idade e encontra-se internada no Hospital de Base do Distrito Federal e, para manutenção de sua vida, precisa ser imediatamente transferida para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Aduz que o relatório médico anexado aos autos informa o estado de saúde atual da parte requerente, bem como a necessidade de transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Alega que, diante da gravidade do quadro clínico da parte autora, não há condições de aguardar a solução administrativa, uma vez que há expresso risco de saúde caso não seja transferido para leito de UTI em caráter de urgência. Afirma que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça bem como da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal "forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada". No mérito, pugna pela confirmação da medida.4. Decisão de ID 66648388 concedendo a gratuidade de justiça e deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas.5. Petição do Distrito Federal informando que a parte autora foi internada em leito de UTI no dia 26/11/2024 (ID 66817121).6. Sem contrarrazões.II. Questão em discussão7. Saber se estão presentes os requisitos para a confirmação da antecipação da tutela recursal.III. Razões de decidir8. Os requisitos para a confirmação da antecipação da tutela recursal estão presentes.9. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal, nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.10. O relatório médico constante do ID 66535079 - Pág. 29, datado de 20/11/2024, informa que a agravante é paciente com diagnóstico de neoplasia de mama que estava em tratamento hormonal adjuvante até junho de 2024, quando foi diagnosticada com recidiva pleural. Afirma que a paciente chegou no dia 19/11/24 no centro de infusão para o C2, apresentando desconforto respiratório importante, sendo encaminhada ao PS para estabilização do quadro, clinico e investigação etiológica. Menciona que, na avaliação inicial, a paciente se encontrava em insuficiência respiratória aguda com hipercapnia grave refrataria, evoluindo para IOT. Relata que a paciente realizou TC de torax que evidenciou pneumonia, congestão pulmonar e derrame pleural. Acrescenta que, atualmente, a paciente segue em grave estado geral.11. Assim, comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente, os efeitos da tutela antecipada já deferida devem ser confirmados.12. Nesse sentido: Acórdão 1780768, 0701781-10.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 15/11/2023.13. Ressalto, por fim, que o cumprimento do "decisum" que concede a antecipação da tutela, conforme informado nos presentes autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final, para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde do recorrente.IV. Dispositivo e tese14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal, já cumprida, e determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Isento de custas. Sem honorários.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.